Tribunal: TJMT
Processo: 1022801-75.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-12-17
Data de publicação: 2021-12-17

Ementa:
TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
MANDADO DE SEGURANÇA N. 1022801-75.2021.8.11.0000
IMPETRANTE: GLLEYCE KELLY DOS SANTOS CHAVES
IMPETRADOS: EXMO. SR. GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO E OUTRO
Vistos, etc.
Trata-se de Mandado de Segurança com Pedido de Liminar impetrado por Glleyce Kelly dos Santos Chaves, contra ato tido como ilegal do Exmo. Sr. Governador do Estado de Mato Grosso e Exmo. Sr. Secretário de Estado Educação Esporte e Lazer – SEDUC, objetivando a sua nomeação e posse no cargo de Técnico Administrativo Educacional, município de Juscimeira.
Alega a Impetrante, em apertada síntese, que, participou do certame público regido pelo Edital no. 01/2017-SEDUC, de 3-7-2017, concorrendo a uma das vagas ofertadas para o cargo de Técnico Administrativo Educacional, que previa a existência de 05 (cinco) vagas, para a cidade de Juscimeira, do qual restou classificada na 7a (sétima) posição.
Argumenta que, a administração pública realizou a convocação do cinco candidatos aprovados, bem como a nomeação da candidata classificada na 8a posição, por força de Mandado de Segurança no 1010885 -49.2018.8.11.0000; todavia, Gabriella Wedyla de Souza, não compareceu para o ato, restando cristalino o surgimento da vaga.
Afirma que, a efetiva nomeação da Impetrante nas circunstâncias acima mencionadas, não passaria de mera expectativa de direito, todavia, não fosse a contratação precária, para exercer a mesma função da Impetrante, evidenciando a existência de vagas e a necessidade do serviço.
Sustenta que, o Edital de Seleção no 008/2021/GS/SEDUC/MT, para o ano letivo de 2021, deixa claro que são contratações temporárias para os mesmos cargos previsto no concurso citado.
Assevera que tal fato caracteriza verdadeira preterição à ordem classificatória do certame, convolando a mera expectativa em direito subjetivo à nomeação e posse.
Assevera que tal fato caracteriza verdadeira preterição à ordem classificatória do certame, convolando a mera expectativa em direito subjetivo à nomeação e posse.
Diz que, havendo disponibilidade de cargos e a necessidade do seu preenchimento, os candidatos classificados em concurso público devem ser nomeados, sob pena de serem preteridos da ordem classificatória do concurso.
Forte nesses argumentos, requer liminarmente, a nomeação no referido cargo.
É o relatório.
Decido.
O ato omissivo contra o qual se volta a Impetrante foi praticado, em tese, pelo Governador do Estado de Mato Grosso, visto que compete privativamente ao Governador do Estado prover os cargos públicos estaduais, nos termos do artigo 66, XI, da Constituição do Estado de Mato Grosso, de modo que o Secretário de Estado Educação Esporte e Lazer – SEDUC, não possui atribuição para nomeá-lo.
Portanto, falece ao Impetrado Secretário de Estado Educação Esporte e Lazer – SEDUC, legitimidade para estar no polo passivo do mandamus, porque desprovido de competência para deferir ou indeferir a pretensão do Impetrante.
É sabido que “a autoridade coatora deve ser aquela que pratica ou determina a prática do ato administrativo, que concretiza a norma geral e abstrata anteriormente editada”. (STJ, Terceira Seção, MS 15104/DF, relatora Ministra Laurita Vaz, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 14 de maio de 2012).
[...] Segundo a jurisprudência desta Corte, a autoridade coatora, para fins de impetração de Mandado de Segurança, é aquela que pratica ou ordena, de forma concreta e específica, o ato ilegal; ou, ainda, que detém competência para corrigir a suposta ilegalidade. [...]. (STJ, Primeira Turma, AgRg no REsp 1292897/BA, relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho Teixeira, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 7 de junho de 2016). [Destaquei].
Feito este esclarecimento, passo à análise do pedido liminar.
De acordo com o artigo 5o, LXIX, da CF e do artigo 1o da Lei n. 12.016/09, o remédio heroico consiste em uma ação constitucional, franqueada à proteção de direito líquido e certo, nas hipóteses em que haja lesão ou ameaça de lesão, por parte de conduta ilegal ou abusiva (comissiva ou omissiva) praticada por autoridade pública, ou quem as suas vezes fizer.
Nesse contexto, a concessão de provimento liminar em mandado de segurança reclama a presença concomitante dos requisitos relativos à relevância dos fundamentos jurídicos da impetração (fumus boni iuris) e a possibilidade de sobrevir ao impetrante a ineficácia da medida reclamada, caso não seja liminarmente concedida (periculum in mora) (artigo 7o, III, da Lei n. 12.016/2009).
Na hipótese dos presentes autos, pretende a Impetrante a concessão de liminar para que seja nomeada no cargo público, para o qual foi classificada em 7o lugar, regulado Edital no. 01/2017 - SEDUC, concorrendo a uma das vagas ofertadas para o cargo de Técnico Administrativo Educacional - Juscimeira, que previa a existência de 05 (cinco) vagas, para a cidade de Juscimeira (ID n. 113321521 - Pág. 36).
Pois bem. É cediço que a aprovação em concurso público fora das vagas ofertadas no certame, não gera ao candidato direito subjetivo à nomeação, mas tão só a expectativa de direito.
Todavia, conforme atualizada jurisprudência pátria, a superveniência de vagas durante a validade de concurso público, oriundas de vacâncias ou de criação legal, gera ao aprovado, ainda que classificado originalmente em posição incompatível com o número oferecido pela administração pública, direito ao provimento do cargo, quando satisfeitos os demais requisitos, e observados o prazo de validade do certame e a ordem de classificação, consoante o posicionamento consolidado pelo colendo SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA:
DIREITO ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. CONCURSO PÚBLICO. APROVAÇÃO. LIMITE. OFERTA DE VAGAS. DIREITO SUBJETIVO. NOMEAÇÃO. PRAZO. VALIDADE DO CERTAME. PRORROGAÇÃO. PRERROGATIVA. ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. VIOLAÇÃO. NORMA CONSTITUCIONAL. INVIABILIDADE. DESCARACTERIZAÇÃO. DIREITO SUBJETIVO.
1. Ao Superior Tribunal de Justiça não compete, pela via do recurso especial, examinar a negativa de vigência a norma de índole constitucional, ainda que de conteúdo principiológico.
2. Dentro do prazo de validade do concurso, a Administração poderá escolher o momento no qual se realizará a nomeação, mas não poderá dispor sobre a própria nomeação, a qual, de acordo com o edital, passa a constituir um direito do concursando aprovado e, dessa forma, um dever imposto ao poder público (RE 599.098/MS, Rel. Ministro Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, julgado em 10/08/2011, Repercussão Geral - Mérito DJe-189).
3. Dessa forma, não configura ilegalidade, preterição ao direito de nomeação, muito menos causa de pedir para postular amparo a direito líquido e certo pela via mandamental, a extensão do prazo de validade do concurso público, sobretudo porque constitui prerrogativa da Administração Pública que encontra assento em texto constitucional expresso.
3. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa extensão, provido (REsp no 1432301/SC, Relator Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, 25.02.2014) [Destaquei].
No caso dos autos, a Impetrante juntou aos autos o contrato temporário firmado entre a Administração Pública Estadual e os contratados, para exercerem o mesmo cargo pleiteado pelo Impetrante (ID n. 113327532); todavia, constato que foram firmados por prazo determinado, com o objetivo de atender as necessidades transitórias da administração pública.
Como se sabe, a contratação temporária, por si só, não faz nascer a presunção de que existem vagas para nomeações efetivas, já que, em tese, visam a suprir necessidades transitórias.
A propósito:
ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. CARGO DE ENFERMEIRO. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA PARALELA AO PERÍODO DE VALIDADE DO CONCURSO. NÃO COMPROVAÇÃO DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. ORDEM DENEGADA.
I - A impetrante não está classificada dentro do número de vagas previstas no instrumento convocatório. A atual jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que "candidatos aprovados fora do número de vagas previstas no edital ou em concurso para cadastro de reserva não possuem direito líquido e certo à nomeação, mesmo que novas vagas surjam no período de validade do concurso - por criação de lei ou por força de vacância -, cujo preenchimento está sujeito a juízo de conveniência e oportunidade da Administração. Precedentes do STJ". (RMS 47.861/MG, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 2/6/2015, DJe 5/8/2015).
II - A mera expectativa de nomeação dos candidatos aprovados em concurso público (fora do número de vagas) convola-se em direito líquido e certo quando, dentro do prazo de validade do certame, há contratação de pessoal de forma precária para o preenchimento de vagas existentes, com preterição daqueles que, aprovados, estariam aptos a ocupar o mesmo cargo ou função.
III - A paralela contratação de servidores temporários, admitidos mediante processo seletivo fundado no art. 37, IX, da Constituição Federal, atende necessidades transitórias da Administração e não caracteriza, só por si, preterição dos candidatos aprovados em concurso público para provimento de cargos efetivos.
IV - Agravo interno improvido.
(STJ - AgInt no RMS 51.478/ES, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 16/3/2017, DJe 24/3/2017). [Destaquei]
Além do mais, o Edital de Seleção No 008 /2021/GS /SEDUC /MT, observou o que dispõe a Lei Complementar n. 600/2017, que regulamenta sobre a contratação por tempo determinado pelo Estado de Mato Grosso, para atender à necessidade temporária excepcional de interesse público, nos termos do artigo 37, IX, da Constituição Federal. Confira-se:
[...]
O SECRETÁRIO DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DE MATO GROSSO, no uso de suas atribuições legais, e, considerando o que dispõe a Lei Complementar no 50, de 1o/10/98, a Lei Complementar no 04, de 15/10/90, o Decreto no 331, de 19/12/2019 e a Lei Complementar no 600, de 19/12/17, “torna público, por meio deste EDITAL de SELEÇÃO, as normas e instruções para a realização de Processo Seletivo Simplificado – PSS/2022, destinado à seleção, formação de cadastro d e reserva para contratação temporária de profissionais para exercerem os cargos de Professor, Técnico Administrativo Educacional e Apoio Administrativo Educacional, nas funções respectivas de cada cargo, conforme cargos e/ou funções disponíveis para cada unidade escolar do estado”.
[...]
1.2 - A divulgação do Edital de Processo Seletivo Simplificado para Contratação Temporária de Prestação de Serviços por Tempo Determinado , em substituição a servidores efetivos e Formação de Cadastro Reserva, estará disponível na Internet, através do endereço eletrônico do Instituto Selecon (www.selecon.org.br ) , e serão publicados no Diário Oficial do Estado de Mato Grosso, sendo de total e exclusiva responsabilidade do candidato o seu acompanhamento.
Desse modo, os contratados temporariamente, por meio de Processo Seletivo Simplificado, não têm o condão de se tornarem efetivos no cargo público, em face da vinculação precária ao quadro para atendimento de necessidade temporária de excepcional interesse público, não gozando, assim, de estabilidade do concurso público formal.
Por fim, no que tange a alegação de que a candidata classificada na 8a posição, por força de Mandado de Segurança no 1010885 -49.2018.8.11.0000; foi nomeada para o cargo pleiteado e não compareceu para o ato, restando cristalino o surgimento da vaga, também não deve prosperar.
Isso porque, a candidata Gabriella Wedyla de Souza, além de estar classificada em posição inferior ao da Impetrante, somente foi convocada em razão de determinação judicial proferida no referido mandado de segurança, logo não há que se falar no surgimento de uma nova vaga.
Assim, tenho que embora se entenda que a Administração está obrigada a preencher as novas vagas surgidas ao longo do certame, não se verifica o perigo na demora, tendo como base o perecimento do direito, acaso concedida a medida somente no mérito, até mesmo porque concurso foi prorrogado por mais 2 (dois) anos, conforme Edital de prorrogação publicado no Diário Oficial n. 27.676, pág. 15 de 23 de janeiro de 2020, a contar de 1o de fevereiro de 2020, como cediço, dentro da sua validade, a Administração Pública tem o poder discricionário de nomear os candidatos conforme sua conveniência e necessidade.
Desse modo, não basta a parte alegar a pressa no provimento jurisdicional sem demonstrar que o bem tutelado corre risco de perecer caso não deferido liminarmente.
Ante o exposto, decido que:
a) com fundamento nos artigos 6o, § 5o, e 10 da Lei de Regência, artigos 51, XIV, e 161, § 1o, do RITJ/MT, INDEFIRO a segurança em relação ao Secretário de Estado Educação Esporte e Lazer – SEDUC.
b) INDEFIRO o pleito liminar.
Notifique-se a autoridade tida como coatora para prestar as informações, no prazo legal (art. 7o, I, da Lei no 12.016/09).
Dê-se ciência à Procuradoria-Geral do Estado (art.7o, II, da Lei no 12016/09).
Cuiabá, 16 de dezembro de 2021.
Desa. Helena Maria Bezerra Ramos
Relatora